Tribunal: TJES
Processo: 5012791-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012791-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO JOSE FEITOSA DE SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012791-39.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CICERO JOSE FEITOSA DE SOUSA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. INADMISSIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de pretensa necessidade de produção de prova pericial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pelo Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, tendo em vista que os fatos narrados na demanda exigem averiguação escorreita por meio de perícia médica a fim de avaliar eventual erro (comisso ou omissivo) dos profissionais responsáveis no que se refere aos procedimentos a que submetido o paciente, especialmente no que se refere ao suposto “esquecimento” de material na região lesionada.

(3). Quanto ao ponto, já se manifestou o E. TJES no seguinte sentido: “
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001378-38.2022.8.08.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA RELATOR: DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda.
II – A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.
III - Hipótese dos autos em que, para fim de julgar os pedidos formulados pela autora da demanda, poderá ser necessária a elaboração de perícia complexa, detalhada e onerosa, de forma a perquirir se houve falha na prestação de serviço pelo Hospital, bem como negligência ou imperícia de seu corpo médico profissional
na introdução de cateter que culminou com a frustrada extirpação integral de pedra nos seus rins, afastando-se, assim, da acepção finalística do exame técnico ou prova técnica simplificada a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 IV –
Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
” (TJES, Conflito de Competência Cível, 5001378-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 22/06/2022).

(4). Dessa forma, considerando que o acervo probatório constante dos autos não é suficiente ao deslinde da demanda, compreendo que a produção de prova pericial é essencial, de modo a torná-la complexa e incompatível com o rito aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

(5). Em
face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)